Tribunal: TJDFT
Processo: 0000307-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 91 DO CÓDIGO PENAL. ARTIGOS 125, 126 E 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. SEQUESTRO DE BENS DE PESSOAS FÍSICAS, ACUSADOS EM AÇÃO PENAL. DECISÃO QUE VISA ACAUTELAR EVENTUAL REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES.
Ao regular as medidas assecuratórias voltadas à efetivação do disposto no artigo 91 do Código Penal, o Código de Processo Penal, nos artigos 125, 126 e 132, prevê a possibilidade de sequestro de bens móveis ou imóveis adquiridos com os proventos da infração, ainda que tenham sido transferidos a terceiros, bastando para tanto a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Ademais, poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados (§ 1o do artigo 91 do Código Penal).
No caso, presentes os indícios da prática dos delitos de organização criminosa e contra a ordem econômica, concorrendo também o periculum in mora, dado o risco de os beneficiários dos crimes adotarem medidas ilícitas de proteção patrimonial, adequada a decisão de indisponibilidade de bens, que visou acautelar eventual reparação do dano causado pelas infrações em tese cometidas. Acresça-se a complexidade da demanda originária e o tempo necessário ao seu deslinde, oferecida e recebida denúncia contra vinte e oito acusados, entre eles os embargantes, acusados de integrar a organização criminosa. Segundo a denúncia recebida, os acusados agiam de forma concertada no mercado de combustíveis do Distrito Federal, mediante abuso do poder econômico, para estabelecer de forma artificial os preços de combustíveis e eliminar a concorrência no setor, causando elevado dano, cuja reparação se objetiva acautelar com a medida assecuratória implementada fundamentadamente.
Acolhimento do valor estimado dos danos eventualmente causados, eis que obtido a partir de notas técnicas realizadas no âmbito do Ministério Público, cuja metodologia tomou por base os preços médios de compra e de venda de gasolina comum e etanol, por semana, os volumes semanais de vendas e as notas fiscais relativas às compras de gasolina e etanol, por distribuidora, no período investigado.
Embargos infringentes desprovidos.